Tribunal: TJDFT
Processo: 0748341-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
RevCrim no: 0748341-10.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar formulado em Revisão Criminal ajuizada por THIAGO RODRIGUES MONTEZUMA, por intermédio de advogado regularmente constituído, em que pede a revisão da dosimetria da pena que lhe foi imposta na ação penal no 0716503-85.2020.8.07.0001, em que condenado, definitivamente, por tráfico de drogas, à uma pena total de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. A condenação transitou em julgado em 17/09/2024. Sustenta o requerente, em síntese, erro na dosimetria da pena, especificamente na parte relativa à adoção da fração redutora da minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, argumentando que o “erro” - diminuição de 1/6 ao invés de 1⁄2 -, impacta diretamente no regime inicial de cumprimento de pena, alterando-o do semiaberto para o aberto. Pede, então, a suspensão liminar da execução da pena. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, que o fato de o STJ ter negado provimento a Agravo em Recurso Especial interposto pelo condenado, Id 66137130, não implica em competência daquela Eg. Corte para o julgamento desse pedido de Revisão, uma vez que a questão jurídica ora apresentada – fração redutora da minorante do privilégio - não foi decidida pela STJ. Nesse sentido, precedente da Corte Superior: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 1o, V, DA LEI 9.613/98. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 316 DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 3o, II, DA LEI 8.137/90, ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E A AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME. TEMAS QUE NÃO CHEGARAM A SER EXAMINADOS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL NO PONTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109, INCISO III, C/C O ARTIGO 117, INCISO IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DELITO PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.596, DE 29/11/2007. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO COMO NOVO MARCO INTERRUPTIVO. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. ALTERAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 117 DO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 11.596/2007. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E JULGADA PROCEDENTE. 1. Interpretando o art. 105, I, “e”, da Constituição Federal, a Terceira Seção desta Corte assentou que somente atrairá a competência desta Corte o pedido revisional a respeito de questão que tiver sido apreciada, no mérito, por este Tribunal em sede de recurso especial. Precedentes. (...) 6. Revisão criminal conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada procedente. (RvCr n. 6.073/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 11/11/2024.) Feito esse apontamento inicial, passa-se ao exame do pedido liminar. A concessão de tutela de urgência em sede de Revisão Criminal é medida excepcional, haja vista não ser a ação revisional dotada de efeito suspensivo (Acórdão n. 578142, 20120020033012HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/04/2012, Publicado no DJE: 23/04/2012, Pág.: 162). Sua admissão, portanto, requer demonstração clara de situação indicativa de erro judiciário comprometedor do status dignatatis do sentenciado. No caso, não há evidência mínima de erro judiciário. Primeiro porque a definição da fração redutora da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas varia de 1/6 a 2/3, e é estabelecida por juízo de discricionariedade regrada do Tribunal, de modo que se entre o intervalo de 1/6 a 2/3 há várias possibilidades razoáveis, como redução de 1/5, 1/4 e 1/3, sendo que em todas estas a pena final de igual modo resultaria superior a 4 anos de reclusão, a pretensão de redução pela 1⁄2 carece de embasamento. Segundo porque ainda reduzida a reprimenda para patamar igual ou inferior a 4 anos, a determinação do regime inicial de pena não se baseia, exclusivamente, na observância do quantum fixado, sendo determinante, outrossim, a observância dos critérios previstos no art. 59 do CP, conforme expressamente determina o art. 33, §3o, do CP. No caso, como a pena-base do condenado foi estabelecida em patamar superior ao mínimo justamente por conta da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, prevista no art. 59 do CP, mostra-se perfeitamente possível e razoável a fixação de regime inicial de pena mais severo, ainda que eventualmente se admita a redução da pena de 1⁄2. Assim sendo, não demonstrada situação de erro judiciário comprometedor do status dignatatis do sentenciado, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se. Após, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator